Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721761-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO CARIBE DE ARAUJO GALVAO AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder ao agravo interno de ID 13664667, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 30 de janeiro de 2020 18:01:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator